Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011590-89.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO INACIO - CPF: 022.969.181-15 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL JULGADO DESPROVIDO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA –
GRUPO
DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (
GRUPO

TAF
) –

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORA
-
EXTRA
– LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO

– NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE
HORAS
-
EXTRAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS INVOCADOS NO AGRAVO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO APELO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019).

2.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do
Grupo

TAF
nas atividades em Postos Fiscais.

3.
Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de
horas
extraordinárias aos profissionais do
Grupo
de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (
Grupo

TAF
).

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Raimundo Inácio contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido constante na inicial, consistente no pagamento das horas extras trabalhadas e não pagas, referente ao período de 2007 a 2015, laboradas além de 120 horas, além do pagamento em dobro relativo aos dias trabalhados em feriados, pontos facultativos e domingos, sobretudo os seus reflexos.

O agravante tece os mesmos argumentos que apresentou por ocasião da interposição do recurso, requerendo a reforma da decisão monocrática, para deferir a produção de prova testemunhal, por alegada violação ao contraditório e ampla defesa, bem como caracterizado cerceamento de defesa.

Ressalta que, embora sua carga horária, por lei, seja de 40 (quarenta) horas semanais, cumpre a jornada ininterrupta de 10 dias, com jornada de 60 (sessenta) horas semanais e 240 mensais, perfazendo 120 horas extras mensais se comparada em lei de 200 horas mensais.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão que negou provimento monocraticamente ao recurso, primeiramente, por este Relator e, na sequência, por seus pares.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereu o reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id.
86513495
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de mérito invocada pelo Estado, na medida em que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS. TABELAS DE PREÇOS.FATOR DE CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nas demandas que envolvem a discussão sobre a conversão da tabela de ressarcimentos de serviços prestados ao SISTEMA ÚNICO de SAÚDE - SUS de cruzeiro real para real, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); b) deve ser adotado como fator de conversão o valor de Cr$ 2.750,00, nos termos do art. 1o, § 3o, da MP 542/95, convertida na Lei 9.096/95; e c) o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.2. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012).

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Feita essa consideração, é de se reconhecer que a insurgência do agravante não deve prosperar.

Segundo o agravante, a negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento de defesa, cujas testemunhas seriam os próprios técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que realizaram a Auditoria Operacional em Postos Fiscais.

Como já abordado na decisão monocrática, a análise da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova, na medida em que, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC). De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que o agravante, com espeque nos artigos 400 e 435, “caput”, do CPC, juntou aos autos o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do agravado e, ainda, a produção de prova testemunhal.

Ocorre, todavia, que não se verifica o apontado cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado sentenciante é o destinatário final das provas, tendo entendido pela desnecessidade de instrução.

Com efeito
, o juízo fundamentou, motivadamente, a negativa da produção da prova testemunhal, ao passo que as justificavas do agravante para as diferentes motivações não convencem da imprescindibilidade da prova.

Já para os motivos posteriormente especificados nas razões recursais: realização de horas extras e o trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, tais apontamentos foram consignados no relatório feito pelos auditores que se pretendeu ouvir, o qual terá o valor que acaso mereça no julgamento do mérito do recurso.

No tocante ao acórdão convocado à guisa de precedente, colha-se o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in Novo Código de Processo Civil, 3a ed., 2018, pp. 1543/1544 e 1556/1557
), acerca dos precedentes e da jurisprudência:

“
Precedente
é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de outro julgamento posteriormente proferido.
Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente
.

Registre-se nesse ponto que
nem toda decisão, ainda que proferida pelo tribunal, é um precedente
. Uma decisão que não transcender o caso concreto nunca será utilizada como razão de decidir de outro julgamento, de forma que não é considerada um precedente. Por outro lado, uma decisão que se vale de um precedente como razão de decidir naturalmente não pode ser considerada um precedente. Por outro lado, algumas decisões nem tem potencial para serem consideradas precedentes, como aquelas que se limitam a aplicar a letra da lei.

Jurisprudência
, por sua vez, é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferida pelos tribunais.
É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões
.

Como se pode notar,
o precedente é objetivo
, já que se trata de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento de decidir em outros processos. Ainda mais o precedente brasileiro, já que
no sistema instituído pelo Novo Código de Processo
, diferente do que ocorre com o precedent do direito anglo-saxão,
o julgamento já nasce predestinado a se tornar um precedente vinculante
.
A jurisprudência, por sua vez, é abstrata
, porque não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado do julgamento,
sendo extraída do entendimento majoritário do tribunal na interpretação e aplicação de uma mesma questão jurídica
.

Conforme ensina a melhor doutrina,
apenas um precedente já é o suficiente para fundamentar a decisão do processo julgado posteriormente
, enquanto
a utilização de jurisprudência como razão de decidir exige do julgador a indicação de vários julgados no mesmo sentido
. Essa importante distinção deriva justamente do caráter concreto do precedente e abstrato da jurisprudência.

(...)

Conforme já devidamente exposto,
precedente é um julgamento que sirva como razão de decidir de outro julgamento proferido posteriormente. É natural, portanto, que um julgamento não nasça precedente, mas que se torne um precedente a partir do momento em que é utilizado posteriormente como razão de decidir em outro julgamento
.

Assim ocorre no sistema da common law, no qual os julgamentos só se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente servir como fundamento de decisão de outros julgamentos.
Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê, de forma expressa e específica, quais são os julgamentos que serão considerados precedentes
.

Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre de Freitas Câmara, ou seja, um julgamento predestinado a ser precedente.

Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente.

Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedentes) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedentes).
Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgados
”.

Em suma, diferente da pluralidade de decisões em igual sentido exigida pela jurisprudência, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros (efeito persuasivo).

O Código de Processo Civil elenca os seguintes precedentes obrigatórios:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1
o

Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10
e no
art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo
.(...)”.

Nesse linha, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara do Tribunal, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1o, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente.

Neste sentido, o ENUNCIADO 9 da ENFAM - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ao qual me filio –
verbis:

“
É ônus da parte, para os fins do disposto no art.
489
, § 1o, V e VI, do
CPC
/2015
,
identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula
”.

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois do comparativo entre o trecho destacado do voto do Relator, e. Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível no 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal -
verbis
-
“já que não há, nos autos, prova suficientes
que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”
, e o trecho da sentença argumentado na asserção de que o juiz entendeu que a matéria tratada é unicamente de direito
,
não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos.

Lado outro, na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que a prova indeferida nada interferiu no julgamento desfavorável ao agravante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se)

Logo, uma vez reconhecida a desnecessidade de produção de qualquer outra prova,
rejeito
a preliminar.

No que tange ao mérito, o cerne da questão consiste em saber se o servidor do
Grupo TAF
- Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos, possui direito ao recebimento de horas extras e adicional noturno e incidência sobre as demais verbas recebidas por estar laborando horas excedentes à jornada de trabalho previstas por força do regime de plantão estabelecido pelo Estado.

Insta salientar, que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso em apreço, o agravante estava lotado em uma das Gerencias de Execução de Trânsito, cuja jornada de trabalho é regulada pela 199/2008, ou seja, trabalha em regime de plantão em Postos Fiscais.

A Lei Complementar no 79/200 dispõe que a jornada de trabalho dos integrantes do
Grupo

TAF
será de 40 (quarenta)
horas
semanais
:

“
Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do
Grupo

TAF
será de 40 (quarenta)
horas
semanais.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo
.”

Assim, em que pese a arguição de nulidade das Portarias criadas pela Administração Pública, não há ilegalidade, eis que essas não alteraram a carga horária, que continuou a ser aquela prevista em lei, qual seja, 40 (quarenta)
horas
semanais, sobrevindo as normativas na forma do parágrafo único, ou seja, para regular a forma de execução da carga horária.

Em decorrência do parágrafo único do referido artigo, com fundamento no interesse público, foi implementada no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito o rodízio dos servidores integrantes do
Grupo

TAF
, regulada pela Portaria no 199/2008/SEFAZ:

“
Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

§ 1o A seleção dos servidores a serem removidos deverá, preferencialmente, priorizar a ordem cronológica de lotação na gerência, da mais antiga a mais recente.

§ 2o O rodízio deverá ocorrer nos meses de abril e outubro de cada ano.

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

(...)

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port. 227/12)

§ 1° Os servidores lotados nas Gerências de que trata este artigo, poderão ser removidos de ofício de uma jornada para outra, de forma a promover eventuais ajustes e atender as necessidades de cada região.

§ 2° A distribuição dos dias trabalhados dos servidores indicados no caput, ocorrerá de forma igualitária, conforme estabelecido no anexo I desta portaria.

§ 3o No mês de fevereiro de cada ano, os servidores terão a jornada de trabalho, prevista no Anexo I desta Portaria, alterada, automaticamente, para a jornada imediatamente anterior. (Acrescentado pela Port. 274/10, efeitos a partir de 1°/1/12)

§ 4o Para fins de aplicação do disposto no § 3o, os servidores que se encontrarem na 1a jornada serão remanejados para a 3a jornada.(Acrescentado pela Port. 274/10, efeitos a partir de 1°/1/12)

Já a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do
Grupo

TAF
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do
Grupo

TAF
– Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta
horas
semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro)
horas
, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro)
horas
, o integrante do
Grupo

TAF
deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6
horas
para descanso noturno
.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40
horas
semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 ou 160
horas
mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito
horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Destarte, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Outrossim, não merece prosperar, o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como os reflexos do pagamento das
horas

extras
e em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, no décimo terceiro, terço de férias, no adicional noturno, licença-prêmio convertida em espécie e em todas as demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação.

Desse modo, não obstante as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro)
horas
, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

A hodierna jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o Agente Fiscal que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III da CF, não faz jus a
horas

extras
,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA -
GRUPO

TAF
– AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
HORA
-
EXTRA
- LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE
HORAS
-
EXTRAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. A redução da carga horária (cento e vinte
horas
mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do
Grupo

TAF
– Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro)
horas
, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.
Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro)
horas
, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga
”.

(TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAC n. 1010278-78.2016.8.11.0041, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOSEIRO, j. em 11/05/2020). (grifou-se)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA —
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS —
GRUPO
DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (
GRUPO

TAF
) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO.
Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de
horas
extraordinárias aos profissionais do
Grupo
de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (
Grupo

TAF
).
Recurso provido. (Apelação no 1007402-53.2016.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2020)”
(grifou-se)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:
GRUPO

TAF
– ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, RECURSO DO ESTADO PROVIDO.[...]É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro)
horas
por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das
horas

extras
com folgas.O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do
Grupo

TAF
nas atividades em Postos Fiscais
.” (Ap no 1000180-34.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DJ 17/12/2019)
(grifou-se)

Desse modo, a jornada de trabalho do agravante, ainda, que submetida a regime de plantão não excede a definida pela lei, razão pela qual não tem direito ao recebimento das
horas

extras
pretendidas.

Ademais, o que o agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental. Em outras palavras, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

A propósito, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...)
INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA
. REGIMENTAL DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto
.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (grifou-se)

Forte nesses fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao apelo por seus próprios fundamentos.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021